Tribunal: STF
Processo: HC 67682
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-17
Data de publicação: 1989-10-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PEDIDO DE QUE SE CONHECE, A TEOR DO ARTIGO 102, I,
LETRA 'I' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS SE DENEGA O 'WRIT', EM FACE
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM NADA
REPERCUTINDO A NEGATIVA DA PRETENDIDA COPIA DO PROCESSO NO ÂMBITO DO
DIREITO A LIBERDADE DO IMPETRANTE.